Tribunal: TJMT
Processo: 0000237-18.2011.8.11.0050
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000237-18.2011.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOLANGE VIANA GARCIA DA ROSA - CPF: 610.044.057-15 (APELADO), JESSICA VERONICA COSTA DOS SANTOS - CPF: 152.885.187-00 (ADVOGADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO registrado(a) civilmente como ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), HITALO MARCELLO DA SILVA VIANA - CPF: 034.159.681-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

– AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem, com segurança, a existência dolo, correto o entendimento do juízo
a quo
pela improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação e remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público na Ação Civil Pública n. 0000237-18.2011.8.11.0050, extinguindo o processo, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Ministério Público busca a reforma da decisão, afirmando, em síntese, que, ao contrário do entendimento externado na sentença, a instrução processual demonstrou o elemento subjetivo da conduta ímproba atribuída à ré, que na condição de secretária municipal de saúde teria aviltado o princípio da moralidade administrativa ao fiscalizar atividades e assinar relatórios de produtividade de empresa de prestação de serviços de saúde em cujos quadros figurava seu marido como médico contratado. Pugna, assim, pela condenação da acusada nas penas descritas no art. 12, III, da Lei n. 8.429/92.

Em contrarrazões, a recorrida defendeu o acerto do
decisum
objurgado.

Oportunizadas a se manifestarem acerca da reforma da Lei n. 8.429/1992 promovida pela Lei n. 14.320/2021, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que “
o hospital municipal de Campo Novo do Parecis barra MT é administrado pela Associação Pró-saúde do Parecis-OS, sendo mantida integralmente por recursos públicos. Assim, a Associação Pró-saúde do Parecis-OS contratou a empresa Passárgada Serviços Médicos, que tem como sócios a requerida e seu esposo dr. Lúcio Garcia Rosa. A petição inicial ainda detalha que a empresa pasárgada serviços médicos era remunerada da seguinte forma: médicos, com carga horária de 4 horas diárias ou 16 atendimentos médicos, além das consultas e atendimentos médicos que excedia a 16 atendimentos por dia. Contudo, a requerida exercia o cargo de secretária municipal de saúde e, mesmo assim, fiscalizou e assinou o relatório de produtividade da empresa Passárgada Serviços Médicos, da qual é sócia juntamente com seu ex esposo dr Lúcio Garcia Rosa
”.

Ao cabo da marcha processual, a autoridade de primeiro grau entendeu não demonstrado dolo ou má-fé na conduta da requerida, móvel por que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo órgão acusador.

Inconformado, o Ministério Público apela nos termos supra relatados.

O apelo, porém não comporta provimento, devendo a sentença ser ratificada.

Com efeito, se por um lado “
os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11 da Lei nº 8.429/92 dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente
” (STJ, AgInt no AREsp 271.755/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/03/2017), por outro, “
o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o
dolo genérico
de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico
”

(AgInt no AREsp 1702616/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Na hipótese dos autos, revela-se irreprochável a conclusão a que chegou a autoridade de primeiro grau, porquanto não fora evidenciada a presença de dolo.

Preliminarmente, destaque-se que não há nos autos contrato a demonstrar que a empresa
“
Passárgada Serviços Médicos
” prestava serviços ao município de Campo Novo do Parecis à época da gestão da apelada frente à Secretaria Municipal de Saúde.

Seja como for,
a ré confessou, em sede de inquérito civil, que na condição de secretária municipal de saúde assinava relatórios de produtividade de diversas empresas contratadas pela
Associação Pró-saúde do Parecis-OS
. Dentre as empresas contratadas figurava a “
Passárgada Serviços Médicos
”, da qual era sócio o sr.
Lúcio Garcia da Rosa
, esposo da acusada.

Entrementes, ao ser ouvido em juízo, o presidente interino da
Associação Pró-saúde do Parecis-OS
,
Gláucio Rogério dos Reis
, declarou que a requerida ficou surpresa ao ser informada de que não poderia assinar os relatórios de produtividade das empresas, vindo no dia imediatamente subsequente a renunciar ao cargo de secretária municipal de saúde.

O ex-secretário municipal de saúde,
Renato Cerqueira
, disse que a empresa “
Passárgada Serviços Médicos
” já era contratada do município antes da gestão da acusada. Assinalou que realmente houve falha ao assinar os referidos relatórios, contudo tal modo de proceder teria ocorrido por mera falta de atenção da ré.

De outro lado, os elementos probatórios que mais pesam em desfavor da acusada são as declarações prestadas por
Elizangela Vieira Batista
, diretora financeira da
Associação Pró-Saúde
à época dos fatos, e pelo sr.
Nader Thomas
, médico contratado. A depoente afirmou que “suspeitava” da existência de “superfaturamento” nos pagamentos efetuados à empresa
Passárgada Serviços Médicos
, pois o sr.
Lúcio Garcia
, esposo da apelada, apresentava produtividade muito superior a todos os médicos. Já o dr. Nader Thomas externou que o dr. Lúcio às vezes atendia pacientes em plantões do Hospital Municipal, porém informava que tais pessoas teriam sido atendidas no Posto Central, com o intuído de receber por excedente de serviço.

Pois bem.

Em relação ao depoimento da sra.
Elizangela Vieira Batista
, cabe destacar que a propalada suspeita de superfaturamento não encontra qualquer lastro probante nos autos. Basta notar que o Ministério Público sequer imputou à apelada conduta que cause prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito, o que evidentemente seria a hipótese caso demonstrada a concorrência da acusada para o incremento dos lucros da empresa de seu esposo em detrimento do erário municipal.

Já a afirmação de que Lúcio Garcia ostentaria produtividade superior a seus pares não implica logicamente na demonstração de dolo por parte da ré. Isso porque a própria depoente afirma que ela mesma elaborava relatórios de produtividade dos médicos e os encaminhava à acusada para assinatura.

Logo, ou Lúcio Garcia fraudava o número de atendimentos por ele realizado, e isso haveria de ser investigado pelo Ministério Público, ou a depoente concorria para a prática ilícita por ela conjecturada, pois não se concebe como ela depoente criaria um relatório de produtividade em desacordo com o seu teor. Em quaisquer dos casos, como se disse, não se permite derivar conclusões acerca da conduta da ré.

Quanto às declarações de que o esposo da acusada alterava o registro do local de atendimento dos pacientes com o fito de receber por adicional de serviço, isso também diz respeito a práticas ilícitas perpetradas, em tese, por ele. Para além de tais acusações não encontrarem respaldo nos autos, igualmente não autorizam assentar que a Secretária Municipal de Saúde concorreu para tais práticas, sobretudo porque a conduta que lhe é imputada consiste em assinar relatórios de produtividade em contexto que a impediria a tanto.

Dessa forma, tem-se que os elementos probantes coligidos não ostentam a robustez de mister à subsunção à norma sancionadora. É dizer, deparamo-nos com insuperáveis dúvidas sobre o elemento subjetivo da conduta, impondo-se-nos, pois, concluir que a acusação não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe é imposto.

Conquanto se possa entrever indícios de dolo, não é dado verificar, após minudenciosa análise do caderno processual, prova que possa lastrear a pretensa condenação da apelada, sendo, pois, imperioso inclinar-nos pelo acerto da sentença invectivada.

Destarte, fazendo coro com a autoridade de primeira instância, no palco dos acontecimentos, tem-se que, na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, insuflado pela máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, a imputação de responsabilidade administrativo-sancionadora se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório referente a um juízo de certeza no tocante aos elementos constitutivos do ilícito.

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso
e
ratifico
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023